Tribunal: TJDFT
Processo: 0716085-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716085-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDAMARCIA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Lindamarcia da Silva em face da r. decisão (ID 14873193 do processo de origem) que, nos autos da Ação Ordinária proposta em desfavor do Banco do Brasil SA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi por mim indeferido, oportunidade em que determinei a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 17427375). A Agravante não cumpriu a determinação (ID 17836548). Assim, não preenchido requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator